Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-27.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000253-27.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JAYME DA SILVA LIMA, JOAO ALVES MOREIRA, JOAO ROCHA LEMOS, JOAQUIM ANTAO BRAGA, JOEL DA MATA OLIVEIRA, ANA MARIA PEREIRA SOBRAL, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, JOSE ROBERTO DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, JOSE CANDIDO BORBA, JOSE CERQUEIRA DA SILVA, JOSE DARIO GONCALVES, JOSE DOS SANTOS, JOSE FERNANDES DOS REIS, JOSE IZIDORO DUTRA, JOSE LAUDELINO, JOSE LOPES DA SILVA, ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, JOSE LUIZ VELOSO, JOSE MARIA NETO, JOAO BATISTA LUNA, JOAO BATISTA VIDAL, JOAO MAURICIO FILHO, JULIO DE ALMEIDA LESSA, JUSTINO MUNIZ FREIRE, LAERCIO PINHEIRO LIMA, LOURIVAL CORREIA DE OLIVEIRA, LUIZ AUGUSTO DE CERQUEIRA, ANTONIO EMINERGIDIO, LUIZ FRANCISCO DA SILVA, LUIZA RIBEIRO, MANOEL BATISTA DE SA, MANOEL DE SOUZA LINS, MANOEL SANTOS RIBEIRO, MANOEL EMIDIO DA COSTA, MANUEL GOMES DE AZEVEDO, MARIA FERREIRA MENDEL, MARIA TEREZA PINHEIRO GAMA, NESTOR GOMES FEITOSA, ANTONIO TAVARES DE SOUZA, NILDO FERREIRA DA SILVA, NILSON ROSA DE LIMA, NILZA MARIA DANTAS CONCEICAO, OLIVIA RIBEIRO MACHADO, OZEIAS MARTINS, RAIMUNDA OLIVEIRA REIS, RAIMUNDO ALVES VASCONCELOS, RAIMUNDO ROTSEN DE AGUIAR MIRANDA, RAIMUNDO SILVA QUINTINO, RAYMUNDO FERREIRA CORREA, ATAIDE PEREIRA DE SALES, RICARDO PORTO PRACA, RICHARD OSKAR JANZ, RUI BARBOSA DE CAMPOS, SANTINO VIEIRA DA SILVA, SEBASTIAO RIBEIRO, SEVERINO MENESES DA SILVA, SONIA NEVES DE MOURA CHRISTOFIDIS, UBIRAJARA DE MIRANDA GOMES, VALDIR SANTOS, VALDIVINO RIBEIRO NETO, AURELIANO ALVES RIBEIRO, VALTER MARTINS DA SILVA, VENANCIO XAVIER DA SILVA, VICENTE PEREIRA LIMA, VIRGULINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDEMAR GARCIA, WELDAS DIAS ALVES, ZENI MOREIRA, GECY SILVA DE SOUZA, ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA, CARLOS AUGUSTO SILVA DE SOUZA, BARNABE ARTUR DA SILVA, CARLOS HUMBERTO SILVA DE SOUZA, MARTA MARIA SILVA DE SOUZA, PEDRO LINO DE SOUZA JUNIOR, ELIZANGELA SILVA DE SOUZA CONDE, BRUNO SILVA DE SOUZA, BELARMINO FERREIRA DA SILVA, BENEDITO DE JESUS NERY FILHO, BENICIO AMARO DA SILVA, ADALBERTO DIAS DE MIRANDA, CARLOS JOSE PEREIRA, CICERO LOPES DA SILVA, CICERO RAMOS DE SANTANA, CLEVER JOSE MAGALHAES, CORIOLANO JOSE DOS REIS, DANIEL DA MATA E SILVA, DORIVAL CARDOSO DE CAMPOS, EDGAR LOPES DOS SANTOS, EDVALDO SANTOS, ALENCAR NOGUEIRA, EDVALDO VASCONCELOS, ELEUTIME LEMOS ELEUTERIO, ELINO CARDOSO DE ARAUJO, ENOK AZEVEDO CORREA, EPAMINONDAS FERNANDES NUNES, ERACLIDES VIEIRA DA SILVA, ERONIDES GUILHERME DOS SANTOS, FERNANDO HENRIQUES PEREIRA, FILOMENO DE SOUZA LEAO, FRANCISCO ARAUJO DA SILVA, ALVARO NORBERTO SCHIMIDT, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA, FRANCISCO DE ASSIS LIMA, FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS, FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE, FRANCISCO RODRIGUES GOMES, FRANCISCO VALENTE LIMA FILHO, GERALDO ALENCAR, GERALDO MOREIRA, GRIGORIO BARROS DA SILVA, GUMERCINDO FERREIRA, ANA AMELIA ELEUTERIO REZENDE, HENOCK SOARES DE ARAUJO, HONORARIOS ADVOCATICIOS, IRACI JOSE TEOBALDO, IVO FELIX DOS SANTOS, JAIME PIRES, EDNALDO ANTONIO EMINERGIDIO, MARIA JOSILENE DA CUNHA FARIAS DE MIRANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do teor dos documentos IDs 16522273 e 16522274, constata-se que houve erro na expedição do presente precatório em relação à inclusão de CICERO RAMOS DE OLIVEIRA como credor desta requisição. O que ocorreu foi a sua inclusão indevida no precatório como se fosse o credor CICERO RAMOS DE SANTANA, matrícula 00015172. Dessa forma, diante do expresso erro material, DETERMINO a exclusão de CICERO RAMOS DE OLIVEIRA do rol de credores deste precatório. Adote a Secretaria as providências devidas, inclusive a baixa nos sistemas. Oficie-se ao BRB para que transfira o saldo da conta caucionada aberta em nome de CICERO RAMOS DE OLIVEIRA para a conta de precatórios, encerrando aquela em seguida. 2. Cumpra-se a decisão ID 16210998. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios